Tribunal: TJDFT
Processo: 0731270-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731270-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS MARINHO PEREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: RENATO MARQUES ROSA AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de LUCAS MARINHO PEREIRA DE SOUZA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente para se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário (ID 62228004). Sustenta a Defesa, em síntese, que a decisão impetrada fundamentou a prisão preventiva do paciente unicamente na quantidade de droga apreendida, carecendo, assim, de motivação idônea, tendo em vista o disposto no art. 315 do CPP, bem como a jurisprudência do STJ e o STF sobre o tema. Aduz, ainda, a ilegalidade do flagrante, uma vez que os policiais adentraram forçadamente na residência, sem qualquer ordem judicial ou autorização do morador. Nesse sentido, cita tese firmada no RE 603616 (Tema 280) e julgados do STJ. Destaca que o crime não foi praticado mediante violência e grave ameaça, o paciente não integra organização criminosa, tampouco retira seu sustento do crime. Defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, asseverando que a imposição de tornozeleira eletrônica seria suficiente para resguardar a ordem pública. Discorre sobre o princípio da inocência. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Como se denota dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ressalte-se que a nova redação dada aos artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, passou a exigir a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade. No caso em apreço, entendeu o magistrado de primeiro grau que a grande quantidade de droga apreendida (mais de 1668g de maconha e 450g de cocaína), bem como a natureza extremamente deletéria do entorpecente, demonstram o envolvimento do paciente com a traficância, de modo que a segregação cautelar do acusado se faz necessária para acautelar a ordem pública. Confira-se o teor da decisão: (...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 1668 gramas de maconha e 450 gramas de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Portanto, ao contrário do afirmado pela Defesa, a prisão não se fundamenta unicamente na quantidade de droga. Logo, estando a decisão impugnada devidamente motivada, não há que se cogitar de ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Deve ser afastada, portanto, a ilegalidade por vício de fundamentação apontada. No mais, verifica-se a presença dos pressupostos cumulativos para a prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública. Compulsando os autos do processo originário (0727182-08.2024.8.07.0001), observa-se que a materialidade do delito e os indícios de autoria ressaem do Auto de Prisão em Flagrante n. 158/2024-23a DP, dos Autos de Apresentação e Apreensão n. 230/2024-23a DP e n. 555/2024-15a DP, da Ocorrência n. 8493/2024-15a DP, do Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar) n. 65.515/2024-IC e do Relatório Final n. 289/2024-23a DP (ID’s 202782409, 202782414, 202782415, 202782420, 202782419 e 203231864). Com efeito, a presença do fumus comissi delicti é corroborada pelo oferecimento de denúncia, recebida no dia 12/07/2024 (ID 203640033), a qual imputa ao paciente a seguinte conduta delituosa (ID 203245216): No dia 2 de julho de 2024, por volta das 20h30, no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 21-A, Conjunto C, Casa 35 , Ap. 01, Sol Nascente/Pôr do Sol/DF, o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, com a massa líquida de 50,71 g (cinquenta gramas e setenta e um centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 404,68 g (quatrocentos e quatro gramas e sessenta e oito centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 380,19 g (trezentos e oitenta gramas e dezenove centigramas), 10 (dez) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 1.104,55 g (um mil e cento e quatro gramas e cinquenta e cinco centigramas), 06 (seis) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 136,48 g (cento e trinta e seis gramas e quarenta e oito centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente de vidro, com massa líquida de 48,58 g (quarenta e oito gramas e cinquenta e oito centigramas). Na data dos fatos, policiais militares receberam informe dando conta de um possível tráfico de drogas num endereço situado no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 21-A, Conjunto C, Casa 35, Ap. 01, Sol Nascente/Pôr do Sol/DF. Ato contínuo, diligenciaram no endereço indicado e encontraram o ora denunciado LUCAS, na parte da frente do lote, sentado. Quando avistou a viatura, LUCAS correu para dentro do imóvel. Em seguida, diante da fundada suspeita, os policiais adentram o lote e o capturaram, na porta da residência. Submetido à busca pessoal, LUCAS portava três porções de maconha. Em cima do balcão havia uma balança digital e duas facas utilizadas para separar porções de entorpecentes, assim como invólucros plásticos para embalá-los. Sobre o sofá foi encontrado um caderno com anotações a sugerir contabilidade do tráfico. Além disso, dentro de uma das portas do rack da sala foi encontrada a porção maior de cocaína. Dentro do imóvel, os policiais encontraram uma mochila. Em seu interior havia o restante das drogas mencionadas, conforme narrativa supra, e R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Do apurado, evidencia-se que o denunciado se encontrava no local difundindo drogas. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LUCAS MARINHO PEREIRA DE SOUZA, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, tendo em vista a indubitável gravidade concreta da conduta em razão da natureza e da elevada quantidade de droga apreendida, além de apetrechos utilizados para a mercancia de entorpecentes. Ora, a difusão de entorpecentes é delito de natureza gravíssima, uma vez que representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, além de disseminar a violência e destruir lares e vidas. Por fim, não há que se falar em nulidade da busca domiciliar. Acerca do tema, importante consignar que o Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. A propósito: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso" (RE 603.616/RO, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, DJe 10/5/2016, grifo nosso). O mesmo entendimento é compartilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PRÁTICA DE TORTURA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. 2. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da inexistência, assentada pelas instâncias ordinárias, da prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. 3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. A busca domiciliar foi precedida de campana pelos policiais. Quando o recorrente foi por eles abordado, sacou uma faca e tentou esfaquear um dos agentes, fugindo, logo após, para o interior da residência. Além disso, quando realizada sua revista pessoal, foram encontradas 10 porções de cocaína, e em buscas efetuadas no interior da residência localizou-se expressiva quantidade de drogas. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 752.258/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022, grifo nosso) Oportuno, ainda, transcrever julgado desta 1a Turma Criminal acerca da matéria: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. PROPORÇÃO COM A SANÇÃO CORPORAL APLICADA. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. O crime de tráfico é permanente, sendo caso de situação de flagrante delito, de modo que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões. 1.1. No caso dos autos, o ingresso no imóvel foi devidamente motivado, especialmente por prévias denúncias de que os acusados comercializavam entorpecentes em uma praça próxima e no prédio onde residiam, bem como pelo fato de os agentes terem visualizado, antes do ingresso no imóvel, a ré transportar porção de maconha com objetivo de entregá-la a um usuário, sendo possível aferir, diante das circunstâncias, que havia outros entorpecentes na residência. 2. Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o depoimento dos policiais, firmes e coerentes, que goza de idoneidade, a quantidade considerável de entorpecentes (190,93g de "maconha", 0,37g de "eutilona" e 22,35g de "cocaína"), o número de porções e a forma de armazenamento - embalados em segmento plástico -, aliados à localização de duas balanças de precisão no imóvel e à visualização dos réus em atividade típica de tráfico, evidenciam que eles comercializavam e tinham em depósito drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 3. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício. 5. Inviável a redução da pena pecuniária, porquanto apresenta proporcionalidade com a sanção corporal aplicada, nos termos do art. 43 da Lei no 11.343/06. 6. Recursos conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1606680, 07186046120218070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Com efeito, o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal, sendo prescindível o mandado de busca e apreensão em tais hipóteses. Na hipótese, a dinâmica que precedeu a entrada da equipe policial na residência do paciente foi suficiente a revelar informações caracterizadoras do flagrante delito. Por oportuno, confira-se trecho do relatório final (ID 203231864 dos autos de origem): (...) O condutor da prisão narrou que é policial militar lotado no BP CHOQUE e compõe a guarnição de prefixo 4457. Na data de hoje, estava de serviço ordinário quando recebeu uma denúncia anônima de que estava ocorrendo uma situação típica de tráfico de drogas no endereço situado à CHACARA 21-A, CONJUNTO C, CASA 35, APTO 01, em Ceilândia/DF. Assim, em conjunto com a equipe do GTOP 28 do 08o BPM, dirigiu-se até o local para averiguar as informações. Ao chegar no local indicado, o autuado LUCAS MARINHO PEREIRA DE SOUZA estava sentado em frente ao lote e quando avistou a viatura policial empreendeu fuga para dentro do imóvel. De imediato, o depoente passou a perseguir o autor e conseguiu captura-lo na porta de sua residência. Durante busca pessoal, encontrou 03 (três) porções de substância pardo-esverdeada semelhante a droga conhecida como maconha. Em seguida, adentrou ao imóvel do autuado e, durante as buscas no local, encontrou uma mochila contendo uma grande quantidade de drogas divididas em diversas porções e mais R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em espécie. Em cima do balcão, encontrou uma balança digital e 02 (duas) facas utilizadas para separar as porções de drogas, assim como invólucros plásticos para embalar o entorpecente. Sobre o sofá da sala estava um caderno contendo diversas anotações referentes à venda de drogas. Dentro de uma das portas do hack na sala, encontrou uma grande porção de substância esbranquiçada semelhando a droga conhecida como cocaína. Em razão destes fatos, deu voz de prisão ao autuado e o conduziu a esta Circunscricional para realização dos procedimentos de praxe. A testemunha policial confirmou os fatos narrados, esclarecendo que é policial militar lotado no BP CHOQUE e compõe a guarnição de prefixo 4457. Na data de hoje, sua guarnição estava de serviço ordinário quando receberam uma denúncia anônima de que estava ocorrendo uma situação típica de tráfico de drogas no endereço situado à CHACARA 21-A, CONJUNTO C, CASA 35, APTO 01, em Ceilândia/DF. Em conjunto com a equipe do GTOP 28 do 08o BPM, dirigiram-se até o local para averiguar as informações e, ao chegar no local indicado, o autuado LUCAS MARINHO PEREIRA DE SOUZA estava sentado em frente ao lote. Narra que, quando o autuado avistou a viatura policial empreendeu fuga para dentro do imóvel, sendo perseguido pela guarnição e capturado na porta de sua residência. Durante busca pessoal em LUCAS, encontraram 03 (três) porções de substância pardoesverdeada semelhante a droga conhecida como maconha. Durante as buscas na residência do autuado, encontraram uma mochila contendo uma grande quantidade de drogas divididas em diversas porções e mais R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em espécie. Em cima do balcão, encontraram uma balança digital e 02 (duas) facas utilizadas para separar as porções de drogas, assim como invólucros plásticos para embalar o entorpecente. Sobre o sofá da sala estava um caderno contendo diversas anotações referentes à venda de drogas. Dentro de uma das portas do hack na sala, encontrou uma grande porção de substância esbranquiçada semelhando a droga conhecida como cocaína. Como se vê, a denúncia anônima de traficância restou corroborada pelo resultado da busca e apreensão. Aliás, a tentativa do acusado de empreender fuga ao avistar a viatura policial justificou a ação dos policiais, inclusive a entrada em domicílio, onde foram apreendidas mais porções da droga. Portanto, considerando todo o contexto fático da abordagem, não há que se falar em ilegalidade do flagrante, pois o ingresso em domicílio foi precedido de fundadas razões (justa causa). Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Some-se a isto o fato de que a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora